Tribunal: TJDFT
Processo: 0746633-47.2019.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. ORDENS ANTERIORES CUMPRIDAS. INTERESSE NO FEITO QUE PERSISTE. TRINTÍDIO NÃO ESGOTADO. INTIMAÇÃO PRÉVIA. SENTENÇA CASSADA.
1 – Nos termos do art. 485, do CPC se o autor abandonar a causa por mais de 30 dias, e, ainda que intimado a suprir a falta no prazo de 05 dias permanecer inerte, somente então o feito poderá ser extinto sem resolução do mérito.
2 – In casu, o atendimento das determinações anteriores revelam que as partes mantém interesse no feito, e não transcorreu o trintídio para configuração do abandono da causa, sendo ainda possível o cumprimento da ordem do juízo para possibilitar a homologação de acordo proposto, em homenagem à solução consensual de conflitos e à prolação de decisão de mérito (arts. 3o e 6o, do CPC).
3 – Dado provimento ao apelo. Sentença cassada.